Tribunal: TJMT
Processo: 1027023-18.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027023-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNA MARIA BRITO MARTINS - CPF: 026.867.711-51 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR DOMINGUES PONTES - CPF: 594.701.601-00 (PACIENTE), BRUNA MARIA BRITO MARTINS - CPF: 026.867.711-51 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), ROLDÃO BERNANDO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE QUE, APÓS TER SIDO COLOCADO EM LIBERDADE, NÃO FOI LOCALIZADO PELO PODER PÚBLICO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS DIVERSAS –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA, COM ARGUIÇÃO DE SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PROCESSO QUE PERMANECEU SUSPENSO POR CERCA DE 12 (DOZE) ANOS, ATÉ QUE SE DESSE CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO PACIENTE – POSTERIOR CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, SEGUIDA DE INFRUTÍFERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – CENÁRIO QUE AUTORIZA NOVA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE FORAGIDO – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Na hipótese dos autos, a impossibilidade de se localizar o paciente resultou na suspensão do processo por cerca de 12 (doze) anos, até que se lograsse êxito no cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor. Posteriormente, concedida a liberdade provisória ao increpado, a impossibilidade de localizá-lo para citação dos termos da denúncia resultou em nova decretação de prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em decisão alinhada ao entendimento da jurisprudência pátria, cujo mandado de prisão segue sem cumprimento, por encontrar-se o increpado em local incerto ou não sabido. Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1027023-18.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

IMPETRANTE: Dra. BRUNA MARIA BRITO MARTINS

PACIENTE: ROBERTO CÉSAR DOMINGUES PONTES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo da Ação Penal n. 0001609-95.2002.8.11.0024 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática do delito previsto pelo
art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a d. causídica que, denunciado pelo homicídio qualificado de
Roldão Bernardo da Silva
, ocorrido em
30/07/2001
, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
07/05/2008
, ocasião em que também se determinou a suspensão do feito.
Posteriormente, em
17/08/2020
, houve o cumprimento do mandado de prisão, ao que se seguiu a concessão de liberdade provisória ao paciente, na data de
30/09/2020
.

Não obstante, pleiteada pela defesa a
citação pessoal
do paciente, este

não foi encontrado no endereço fornecido, razão pela qual o i. órgão ministerial pugnou pela
redecretação
de sua prisão preventiva, pleito que foi
acolhido
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, a impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, consistente na
ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, mormente quanto ao
periculum libertatis
, argumentando, nesse desiderato, que “
o Magistrado não cuidou de elencar quaisquer
fatos ou atos concretos
que representassem minimamente a garantia da ordem pública, não havendo qualquer indicação de que seja o Paciente uma
ameaça ao meio social
, ou, ainda, que o delito fosse efetivamente de
grande gravidade
”.

Adicionalmente, a d. causídica defende que a
não localização do paciente
não consubstancia
fundamento hábil
à decretação da prisão preventiva, que deve ser
revogada
a partir da apresentação de novo endereço pelo réu, como no caso dos autos.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 190623689 a ID 190623694.

Determinada a
emenda
da exordial ante a ausência de cópia da decisão vergastada ou dos autos originários (ID 190839191), a documentação requerida foi carreada pela d. causídica impetrante por meio do ID 191400677 e seguintes.

Indeferido
o pedido liminar (ID 191610183), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 191863683.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 195609689).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ROBERTO CÉSAR DOMINGUES PONTES
foi
denunciado
,

em
26/03/2007
,
pela prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal
.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
30/07/2001
, por volta das 18h20min,
ROBERTO
se encontrava na companhia da vítima
Roldão Bernardo da Silva
, na Fazenda
Mutum
, localizada no município de Planalto da Serra/MT, conversando sobre assuntos de gado.
Em determinado momento, após discussão banal,
ROBERTO
, de posse de uma faca, começou a desferir golpes contra
Roldão
, causando-lhe os ferimentos que foram responsáveis por sua morte. Conforme o
parquet
, cuida-se de crime praticado por motivo fútil e que dificultou a defesa da vítima, uma vez que
Roldão
já estaria se retirando do local quando
ROBERTO
, em tese, avançou sobre ele (Denúncia de ID 53391654 — Pág. 3 — autos n. 0001609-95.2002.8.11.0024).

Colhe-se do andamento do feito que a denúncia foi recebida em
10/07/2007
e, em
07/05/2008
, determinou-se a
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
, uma vez que
ROBERTO
, citado por edital, não havia comparecido aos autos e tampouco constituído advogado.

Decretada a prisão do paciente, o mandado foi cumprido cerca de 12 (doze) anos depois da suspensão do feito, em
17/08/2020
, ao que se seguiu a concessão de liberdade provisória ao paciente, na data de
30/09/2020
.

Não obstante, consoante informado pelo d. juízo
a quo
, não foi realizada a citação de
ROBERTO
por ocasião de sua soltura e, apesar dos diversos esforços empreendidos para localizá-lo, não se logrou êxito em qualquer das tentativas; pelo que, após pleito formulado pelo
parquet
, foi
redecretada

a prisão preventiva
de
ROBERTO
.

Nesse contexto, consoante relatado, insurge-se a d. causídica impetrante, sustentando a ocorrência de
coação ilegal
com esteio na tese de
inidoneidade do decreto segregatício
, uma vez que não estariam presentes, na sua intelecção, os pressupostos e requisitos autorizadores da medida cautelar mais gravosa.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 0001609-95.2002.8.11.0024 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida pela instância singela
, se encontra reforçada a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, ao inicialmente impor a prisão preventiva ao paciente, em
07/05/2008,

o d. juízo
singular
fundamentou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia para se
garantir a ordem pública
e
por conveniência da instrução criminal
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da r. decisão:

“[...]
No tocante ao pedido de prisão preventiva, pelos elementos de cognição até então colhidos tanto nos autos do Inquérito Policial como em Juízo, verifico que
há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria na pessoa do acusado.

O modus operandi de que se utilizou aliado à conduta hoje repreendida pela sociedade brasileira justifica a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública não podendo esta sociedade ficar vulnerável a ações desse tipo.

[...] Por outro lado,
a prisão também se justifica por conveniência da instrução criminal, a fim de evitar que o acusado, na angustia de possível condenação, venha a realizar ameaças às pessoas que atuarão como testemunhas a elucidar o caso e auxiliar a aplicação da Justiça.

Por derradeiro, para que não frustre a sociedade é de rigor, outrossim,
a segregação cautelar do Réu uma vez que foragido impede a real e imperiosa aplicação da Lei Penal evitando-se, assim, de modo eficaz a sua evasão do distrito da culpa
”.

(Decisão de ID 53391654 - Págs. 112-113). — Destaquei.

Posteriormente, ao decretar novamente a prisão preventiva do paciente, o d. juízo
a quo
consignou, em decisão proferida em
03/10/2023
, ser imprescindível a medida cautelar com vistas
à garantia de aplicação da lei penal
, face à
impossibilidade de localização do paciente.

Veja-se excerto da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...]
O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -
periculum libertatis
– resulta do fundamentado pelo(a) representante do Ministério Público, especialmente o fato de que a denúncia foi recebida em 10/07/2007, no dia 7/5/2008, determinada a suspensão do feito e do prazo prescricional, visto que o acusado, citado por edital, não compareceu aos autos e nem constituiu advogado,

o denunciado foi preso preventivamente, indicou endereço e foi colocado em liberdade no dia 30/9/2020, entretanto, não foi realizada a sua citação por ocasião de sua soltura e, apesar das reiteradas pesquisas de endereços e tentativas de cientificação, também no indicado pelo autor do fato quando do pedido de liberdade, não foi localizado e se encontra foragido.

A representante do Ministério Público esclareceu que ‘(...)
em pesquisa pelo sistema PAI, que reúne diversas ferramentas de pesquisas, tais como, CAGED, TSE, Cartório Anoreg, Sisobi e outros, não foi possível localizar o paradeiro do acusado
(...)’ - Id. Num. 127480429.

O fato de indicar endereço em local que não pôde ser encontrado e se evadir após a concessão da liberdade provisória por magistrado que me antecedeu, obstando a sua citação, regular processamento da ação e aplicação da lei penal, fundamenta o decreto da prisão cautelar preventiva, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II.

Com o decreto da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, objetiva o processamento da ação penal suspensa pela falta de citação e impossibilitar a permanência da fuga até eventual prescrição da pretensão punitiva, garantindo que seja julgado e a pena eventualmente imposta pela sentença cumprida
”.

(Decisão de ID 191026176 - Págs. 2-3). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que
a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir de
elementos concretos extraídos dos autos
, uma vez que
ROBERTO
, tendo dado causa à
suspensão do processo
em
07/05/2008
, quando, citado por edital, não compareceu aos autos, tampouco constituiu patrono para promover sua defesa, foi posteriormente
agraciado com a liberdade provisória
, em
30/09/2020
, após ter sido cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor 12 (doze) anos após a suspensão do feito (
17/08/2020
) e,
a despeito da confiança depositada em si pelo d. juízo
a quo
, novamente se
esquivou da aplicação da lei penal
, ao
não ser localizado
, encontrando-se até o presente momento em
local incerto ou não sabido
.

Com efeito, muito embora a d. causídica argumente possuir o paciente
endereço certo
, contexto em que assevera que
ROBERTO
“
sempre esteve no município de Dom Aquino, atualmente residente na Rua Kennedy, Vila Ferreira Mendes, s/n
”, a análise dos autos revela ter sido apresentado comprovante de endereço em nome de
Ademar de Araújo
, terceiro estranho ao feito, sem que tenha sido contextualizada sua relação com o paciente (ID 190623694).

Como se não bastasse, a consulta aos autos originários revela que, em diligência no endereço indicado,
não foi possível a localização do paciente
, tendo o d. Oficial de Justiça consignado,
in verbis
, que “
NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO do denunciado Roberto Cesar Domingues Pontes, por não o ter encontrado, e não obtive informação sobre seu paradeiro nesta cidade e comarca
” (ID 134612184 — autos n. 0001609-95.2002.8.11.0024). Até o presente momento, inclusive,
não se deu cumprimento ao mandado de prisão
expedido em desfavor do paciente, que remanesce
em aberto
.

Nesse cenário, estou convencido de que deve ser aplicado o entendimento consolidado por esta eg. Corte de Justiça, no sentido de que
“
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Trata-se de posicionamento alinhado às diretrizes traçadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme as quais “
[...] a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no RHC n. 187.858/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023). — Destaquei.

Por oportuno, sublinho que, ainda que se trate de delito perpetrado, em tese, em
30/07/2001
, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
mostra-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Por tudo isso, face à não comprovação do suscitado constrangimento ilegal, estou convencido de que o remédio heroico está fadado ao insucesso, devendo ser mantida a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROBERTO CÉSAR DOMINGUES PONTES

e, por conseguinte, mantenho incólume o decreto constritivo exarado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023